Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004722-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA - CPF: 042.032.601-40 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE), GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA - CPF: 042.032.601-40 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PERDA TOTAL DO VEÍCULO – DEMORA DA SEGURADORA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA FIPE DO MODELO DO VEÍCULO SEGURADO NA DATA DO SINISTRO –SUB-ROGAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – QUITAÇÃO PELO SEGURADO DAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ATÉ A DATA DO ACIDENTE – CABIMENTO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A indenização no caso de
perda

total
do veículo segurado deve ser calculada com base na
tabela

FIPE
vigente na data do
sinistro
, sob pena de privilegiar a mora da seguradora, na medida em que o veículo sofre com o passar do tempo desvalorização econômica.

O pagamento da indenização não está condicionado à transferência do salvado ou à inexistência de débitos anteriores ao sinistro, na medida em que tal fato tornaria inócuo e despropositado o seguro contratado, além de contrariar a boa-fé objetiva.

“Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJ-MT – AC: 00130504520168110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004722-56.2020.8.11.0041

APELANTES:

LIBERTY SEGUROS S/A e GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA

APELADOS:

LIBERTY SEGUROS S/A, GISELLY APOLIANY CORREA DA SILV e GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
LIBERTY SEGUROS S/A
e por
GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pela segunda apelante em desfavor da primeira recorrente e pela
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial para condenar as requeridas a pagar
:
“(i) indenização por danos materiais, no valor de R$14,11 (quatorze reais e onze centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso; e (ii) indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença”.

Além disso, condenou a requerida Liberty a pagar indenização securitária na quantia de R$42.250,00 – valor do veículo em novembro/2019, quando ocorreu o sinistro, com o abatimento do valor do primeiro boleto emitido para quitação do consórcio, isto é, R$15.814,72. O montante devido deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ)

Em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a primeira apelante
[LIBERTY SEGUROS S/A]
aponta que a magistrada consignou que a indenização correspondente à tabela FIPE do veículo, objeto desta demanda, correspondia a importância de R$42.250,00 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) em novembro de 2019, todavia, em consulta ao referido sistema, o valor encontrado é de R$39.258,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais), cabendo reforma da r. sentença neste ponto.

Sustenta que a sentença recorrida não observou que quando ocorre a perda total do veículo a indenização devida corresponderá ao valor da Tabela FIPE e o salvado deve ser transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, consoante avençado pelas partes no contrato, sem qualquer restrição decorrente de financiamento, arrendamento, multas, IPVA, etc.

Alega que não pode prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois em nenhum momento a parte recorrente praticou ato capaz de ensejar violação a direito da personalidade da recorrida da presente ação.

Por fim, defende que em caso de manutenção do pleito indenizatório, que a incidência seja pela Taxa Selic como forma de aplicação dos juros de mora e correção monetária.

Com essas ponderações, pugna pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 88515037).

Por sua vez, a segunda recorrente
[GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA]
pleiteia a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, tendo em vista a demora na solução do problema, bem como a procedência o pedido quanto aos danos materiais oriundos do uso de aplicativo de transporte utilizados em decorrência da ausência de disponibilização de carro reserva pela seguradora.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso (Id 88515039).

Contrarrazões apresentadas nos Ids 88515042, 8851504 e 88515045.

Preparo recursal da primeira recorrente acostado no Id 88515038 e segunda recorrente dispensada, tendo em vista a concessão da justiça gratuita na origem (Id 88870953).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GISELLY APOLIANY CORREA DA SILV
ajuizou ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais e materiais

em face da
LIBERTY SEGUROS S/A e GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, onde narra em sua inicial que é
proprietária do veículo HB20 UNIQUE 1.0 FLEX 12V MEC, ano 2019/2019 0KM, chassi no 9BHBG51CAKP998820 – adquirido através de consórcio firmado com a segunda requerida –, e que o automóvel estava segurado, por meio de contrato de seguro total celebrado com a primeira requerida, mediante o pagamento do prêmio total de R$2.233,58 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), o qual foi pago em 10 parcelas de R$223,35 (duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), com vigência de 19/03/2019 à 20/12/2019.

Afirma que em 11/11/2019, seu veículo sofreu perda total em virtude de uma colisão, e que na data de 12/11/2019, solicitou a cobertura securitária perante o SAC da primeira requerida.

Narra que em todas as vezes em que contatou a requerida Liberty

esta estipulava um prazo de 10 (dez) dias, havendo demora na conclusão do procedimento, inclusive com diversas reclamações da autora, de modo que ante ao impasse em torno do valor e dos documentos solicitados pela requerida Liberty, houve a solicitação de diversos boletos.

Alega que a requerida Liberty negou o fornecimento de carro reserva, sob a justificativa que tal benefício seria previsto somente para sinistros de perda parcial, pelo que foi obrigada a despender a quantia de R$256,38 (duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) com aplicativo de carro.

Aduz que está há mais de 60 (sessenta) dias sem uma solução para o problema, já que a requerida Liberty estava condicionando o pagamento do seguro à quitação do valor do financiamento pendente junto ao consórcio requerido, e à baixa no gravame em nome deste último.

Pontua que entregou toda a documentação em novembro de 2019, porém foi lançada tabela FIPE de janeiro de 2020, e que a requerida Liberty realizou o pagamento do boleto no valor de R$16.133,97 (dezesseis mil, cento e trinta e três reais e noventa e sete centavos), porém houve alteração dos valores faltando o valor de R$14,11 (quatorze reais e onze centavos) para realizar a quitação, informando a seguradora que a autora é quem deveria arcar com essa diferença, não restando alternativa à requerente senão pagar essa complementação.

Assevera que, pelo fato de o pagamento ter sido realizado no dia 28/01/2020, após a assembleia, o consórcio requerido só poderia dar baixa no gravame na próxima assembleia, agendada para o dia 28/02/2020.

Assim, propôs a presente demanda reparatória, onde pugnou pela condenação das
requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$256,38 (duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente aos gastos com carros de aplicativo, e a restituírem em dobro o valor de R$14,11 (quatorze reais e onze centavos), cobrado da autora para complementação da quitação do valor do financiamento;
bem como a condenação da
Liberty ao pagamento do valor total do prêmio de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser abatido o valor do boleto para quitação do consórcio, isto é, R$15.814,72, e não o valor de R$16.133,97. Alternativamente, requereu seja deduzido o valor da tabela Fipe à época do sinistro, qual seja, o referente a novembro/2019, quando foi enviada toda a documentação às demandadas, valor esse que deverá ser corrigido e acrescido de juros legais desde o dia do sinistro dia 11/11/2019; e
, por fim, a condenação por
indenização por danos morais, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, para condenar as requeridas a pagar
:
“(i) indenização por danos materiais, no valor de R$14,11 (quatorze reais e onze centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso; e (ii) indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença”.

Ainda, condenou a requerida Liberty ao pagamento da indenização securitária na quantia de R$42.250,00 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) – valor do veículo em novembro/2019, quando ocorreu o sinistro, com o abatimento do primeiro boleto emitido para quitação do consórcio, isto é, R$15.814,72. O montante devido deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ).

Em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que a relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor, descrita no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal.

Como se sabe, a indenização por perda total do veículo pressupõe a transferência do salvado, livre e desembaraçado de qualquer ônus.

O artigo 786, do CC, dispõe que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Nas condições gerais do seguro (Id
88514982)
, a cláusula 8.1 estabelece que,
in verbis
:

“Efetuado o pagamento da indenização, a Seguradora ficará automaticamente sub-rogada, até o limite da indenização paga, em todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela Seguradora, ou para eles concorrido”

Observa-se, portanto, que tanto no dispositivo de lei quanto no contrato de seguro, os salvados são destinados à seguradora, após o pagamento da indenização.

Desse modo, incabível o pleito para que o pagamento da indenização securitária seja condicionado à entrega dos documentos do veículo e da respectiva documentação à seguradora/apelante a fim de possibilitar à transferência da propriedade do veículo, porquanto, somente com a quitação da indenização securitária em razão da perda total do veículo é que emerge o direito de transmissão da titularidade do veículo à seguradora/apelante, quando, então, poderá exigir da apelada à entrega dos documentos relativos ao veículo que autorizem a transferência da propriedade, devendo o veículo estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO À REGULARIZAÇÃO DO SINISTRO –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA LIMITADA AO VALOR DE REFERÊNCIA DO VEÍCULO APURADO PELA TABELA FIPE – PREVISÃO EXPRESSA – LIMITAÇÃO CABÍVEL – SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE O VEÍCULO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À ENTREGA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO VEÍCULO PARA TRANSFERÊNCIA – NÃO CABIMENTO – ART. 786 DO CC - ENTREGA DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O interesse de agir resta demonstrado diante da inércia da seguradora ao pedido de pagamento da indenização securitária pretendido pela parte autora. 2. Se previsto na apólice que para os seguros contratados, o pagamento da indenização securitária corresponderia à avaliação do veículo apurado pela Tabela FIPE, a indenização deve observar os limites contratados. 3. Nos termos do art. 786 do CC, para “a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 4. Cabível o pleito da seguradora para que lhe sejam entregues os documentos relativos ao veículo possibilitando à transferência da propriedade do veículo à seguradora, devendo o veículo estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 5. “No momento da execução, deverá ser obedecido o estabelecido na apólice, em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados, com a devida entrega dos documentos que comprovem a propriedade do veículo livre e desembaraçado de ônus.. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AgRg no Ag 1241492/PR – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 17/03/2016 - DJe 28/03/2016)”
(TJ-MT - AC: 00037315020168110005 MT, Relator: DES JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)

Quanto o valor pago de indenização securitária, destaco que o entendimento é no sentido de que deve ser aplicado o valor contido na
Tabela

FIPE
na data do sinistro (novembro/2019), sob pena de privilegiar a mora da seguradora, na medida em que o veículo sofre com o passar do tempo desvalorização econômica, devendo, pois, ser considerado como devido o valor de
R$42.250,00 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), quantia essa demonstrada pela parte autora quando do ajuizamento da ação, com incidência dos juros de mora a partir da citação válida, tendo em vista a responsabilidade contratual, e correção monetária pelo INPC a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), conforme fixado na sentença.

No que diz respeito ao
dano material
,
tenho que a julgadora monocrática fez percuciente análise sobre a
previsão contratual de cobertura de carro reserva apenas em caso de perda parcial, conforme apólice de Id 88510680, pelo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“Todavia, não merece prosperar a demanda em relação ao pedido de indenização por danos materiais na quantia de R$ 256,38, referente aos gastos com carros de aplicativo, eis que, ao pretender indenização securitária no valor total do veículo, por óbvio, não faz jus a autora à cobertura de carro reserva, prevista para os casos de cobertura de sinistros com perda parcial (...)”

Com relação ao
dano moral
,
é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando as
condutas omissivas das requeridas causou transtornos e infortúnios à autora, que são aptos a atingir a sua honra e imagem, de modo a ofender a sua dignidade.

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO SINISTRADO ENTREGUE À SEGURADORA – INÉRCIA QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SALVADO –
INSURGÊNCIA QUE SE RESTRINGE AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJ-MT – AC: 00130504520168110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, para, após realizado o pagamento da indenização securitária, assegurar-lhe o direito de transferência da titularidade do veículo, mediante a entrega dos documentos relativos ao veículo da apelada, devendo o mesmo ser entregue à seguradora/apelante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021